Tribunal: STF
Processo: ARE 1286715
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 6, fl. 20): 
    “APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Insurgência da instituição financeira contra a improcedência dos embargos – Desacolhimento - CDA que preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 - Legitimidade passiva da apelante que se reconhece, uma vez que a alienação fiduciária foi inadimplida e o imóvel foi consolidado em favor da apelante, não se tratando de mero credor fiduciário - Inteligência do art. 130 do CTN - Manutenção da sentença que se impõe - Recurso desprovido.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 6, fls. 20-25)
    “BANCO BRADESCO S.A., nos autos da ação de execução fiscal (Proc. 1000116-06.2019.8.26.0266, do Setor do Anexo Fiscal da Comarca de Itanhaém), que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, opõe embargos à execução, alegando, em síntese, a nulidade da CDA por ausência dos requisitos necessários, bem como que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o imóvel que ensejou o débito não lhe pertencia na época do fato gerador. Ao final, requer a procedência dos embargos. 
    Registre-se que foi proferida a r. sentença de fls. 100/101, que julgou improcedentes os embargos opostos. 
    O embargante apresentou, então, seu recurso de apelação (fls. 145/157), trazendo à tona, novamente, todos os argumentos ventilados nos embargos à execução. Ao término, requer a reforma da r. sentença, julgando-se procedentes os embargos, para os fins objetivados.
    [...]
    Malgrado a combatividade dos dignos procuradores do embargante, entende-se, com a devida vênia, que o recurso interposto não merece prosperar. 
    E a questão é de simples compreensão. 
    Senão, vejamos. 
    Primeiramente, no que toca à alegação de nulidade da CDA, a mesma não comporta acolhimento. 
    O artigo 202 do CTN e o artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal estabelecem os requisitos de validade da certidão de dívida ativa, in verbis:
    [...]
    Posto isso, constata-se que as CDAs de fls. 50/57 afiguram-se perfeitas, na medida em que constam das mesmas a descrição do tributo cobrado (IPTU) e os respectivos valores e datas de vencimento; as leis e decretos que o preveem; o valor da multa e a forma de cálculo dos juros e da correção monetária incidentes, com as respectivas leis a respaldá-los. Ou seja, foram preenchidos todos os requisitos dos artigos legais reproduzidos acima. 
    É cediço que a certidão tem a finalidade de identificar a dívida ativa, propiciando ao executado exercitar sua defesa. Impõe-se convir que, na hipótese dos autos, a CDA reúne os requisitos hábeis a possibilitar o exercício do contraditório pelo contribuinte, sem vícios que possam macular a execução fiscal. 
    Anote-se, também, que ainda que existissem defeitos meramente formais no título executivo, os mesmos não teriam o condão de comprometer a essência, a validade e a eficácia da CDA.
    [...]
    Por conseguinte, e a despeito deste Relator e desta Colenda Câmara já terem tido posicionamento contrário ao presente, adota-se, a fim de unificar-se a interpretação mais consentânea com a realidade, levando-se em conta a efetividade do processo e o princípio da instrumentalidade dos atos processuais, consagrados nas atuais jurisprudência e doutrina, o entendimento de que não há mais espaço para o formalismo exacerbado, o qual dificulta a aplicação da justiça e da efetiva prestação jurisdicional. 
    Destarte, a extinção de execuções fiscais, em razão da nulidade da CDA, deve ser decretada somente nos casos em que o princípio da ampla defesa seja ferido, o que não ocorre no presente caso concreto. 
    Já no que toca à alegação de ilegitimidade de parte passiva, melhor sorte não socorre ao apelante. 
    Conforme se depreende da matrícula do imóvel sobre o qual recai a cobrança em testilha (IPTU exercícios de 2016 e 2017 fls. 50/57), foi constituído em propriedade fiduciária em favor do embargante com registro em 31.05.2012. Consta, ainda, da Av. 6/191428 que, em virtude do decurso do prazo para purgação da mora, o imóvel foi consolidado em favor do BANCO BRADESCO S/A em 22.08.2017, não se tratando mais de mero credor fiduciário. 
    Com efeito, o art. 26 da Lei nº 9514/97 dispõe que:
    [...]
    Assim, em razão do inadimplemento do credor fiduciante, houve a consolidação da propriedade em favor do banco, ora apelante, que passa a responder pelos débitos incidentes sobre o imóvel, com fundamento no art. 130 do CTN, que estabelece que: “Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, (...) , sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua 
    Dessa forma, tratando-se o IPTU de obrigação propter rem, os débitos existentes acompanham o bem imóvel, sendo o seu proprietário responsável pelo pagamento, ainda que adquirido depois da ocorrência do fato gerador. 
    Este E. Tribunal já firmou seu posicionamento sobre a questão, conforme se verifica das ementas abaixo colacionadas:
    [...]
    Sem maiores delongas, portanto, afigura-se de rigor a manutenção da r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais adicionam-se os do presente voto.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 7, fl. 15).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 7, fls. 20-21; e Vol. 8, fls. 1-15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 5°, II, XXXVI, LIV e LV; 30, I e II; 37, caput; 48, XIII; 150, IV; e 192, da Constituição Federal, pois (a) “não é parte legítima para responder pelo crédito tributário relacionado, uma vez que não é quem deve figurar como sujeito passivo da obrigação tributária ora guerreada, posto que, quando do surgimento do fato gerador, os referidos imóveis encontravam-se sob a posse de terceiros, conforme matrícula do imóvel em anexo” (Vol. 8, fl. 2); (b) “a obrigação tributária, quanto ao IPTU, acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refiram a fatos imponíveis anteriores à alteração da titularidade do imóvel” (Vol. 8, fl. 3); e (c) “a Certidão da Dívida Ativa, título em que se baseia a presente execução, está eivada de nulidades, não sendo passível de aparelhar o presente processo, ante a falta de diversos requisitos objetivos previstos nos §§ 5° e 6°, do art. 2°, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.° 6.830/80)” (Vol. 8, fl. 5).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 8, fl. 1): 
    “Primeiramente, importante salientar que referido Recurso Extraordinário preenche o requisito de admissibilidade, qual seja, a repercussão geral, conforme determina o § 3° do artigo 102 da Constituição Federal. Isto porque além de relevante, tal recurso agrega somente matéria de ordem constitucional e de interesse público. 
    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. 
    Desse modo, no presente recurso, a causa discutida é provida de repercussão geral uma vez que há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos nesse litígio, uma vez que a respectiva decisão que venha a tratar do mérito do recurso extraordinário irá repercutir na esfera jurídica de um considerável número de pessoas. 
    Isto porque houve interpretação equivocada do artigo 5°, inciso LIV, e artigo 192 todos Constituição Federal, ferindo Princípios fundamentais, norteadores da Justiça. 
    Pode-se afirmar, sem sombra de dúvidas, que a decisão sobre tributos atinge indiscriminadamente tanto ricos como pobres, letrados e iletrados. 
    Por essa razão, torna-se indispensável a admissão do presente Recurso Extraordinário, uma vez que vem a discutir a validade de cobrança de tributos, que esta presente na vida de incontáveis cidadãos e a todos cabe a aplicação da lei de maneira justa e correta, assegurando o ato jurídico e a coisa julgada. 
    Desta feita, evidencia-se que o procedimento adotado pelo recorrente decorreu da mais completa legalidade, tendo em vista que foi respaldado na legislação vigente, não causando nenhum prejuízo ao recorrido, de modo que o cumprimento de seu dever legal demonstra, afinal, que não há responsabilidade do Banco. Logo, exigir-lhe outra posição seria obrigá-lo a descumprir a Lei.”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que incidem as Súmulas 282 e 636, ambas do STF (Vol. 10, fls. 19-20). 
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 11, fls. 1-9). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto nos autos de embargos à execução fiscal ajuizada pelo Município da Estância Balneárea de Itanhaem, em que o embargante, ora recorrente, alega, em síntese, a nulidade da CDA por ausência dos requisitos necessários, bem como a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o imóvel que ensejou o débito não lhe pertencia na época do fato gerador. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator 
Documento assinado digitalmente